Tribunal: TJBA
Processo: 8166916-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8166916-30.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEBER NONATO DA SILVA Advogado(s): RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para o delito de posse de arma de fogo, redimensionamento da pena-base, além de pedidos relativos à justiça gratuita, direito de recorrer em liberdade e substituição da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso deve ser integralmente conhecido, diante da ausência de interesse recursal em alguns pontos; (ii) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de posse de arma de fogo; e (iv) saber se houve equívoco na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social. III. Razões de decidir 3. Não conhecimento parcial do recurso quanto aos pedidos de justiça gratuita, direito de recorrer em liberdade e substituição da pena, por ausência de interesse recursal ou por se tratarem de matérias afetas à execução penal. 4. Conjunto probatório robusto e harmônico, formado por auto de apreensão e depoimentos testemunhais coerentes, suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, afastando a tese absolutória. 5. Impossibilidade de desclassificação para o crime de posse de arma de fogo, diante da incidência da qualificadora da numeração suprimida, que configura tipo penal autônomo mais grave (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). 6. Necessidade de redimensionamento da pena-base, em razão da indevida valoração negativa da conduta social fundada em elementos probatórios frágeis, impondo sua fixação no mínimo legal. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para redimensionar a pena em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, mantida a condenação. Tese de julgamento: “1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedidos já deferidos na sentença ou afetos à fase de execução penal. 2. A existência de conjunto probatório harmônico e robusto afasta a absolvição por insuficiência de provas. 3. A supressão de numeração da arma de fogo atrai a incidência do tipo penal do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, inviabilizando a desclassificação. 4. A valoração negativa da conduta social exige prova robusta e judicializada, sendo vedada sua fundamentação em elementos frágeis.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8166916-30.2024.8.05.0001, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, tendo como apelante CLEBER NONATO DA SILVA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR